Tribunal: TJDFT
Processo: 0700519-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO A FORNECER MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO DA UNIÃO. PRELIMINAR AFASTADA. TEMA 106/STJ. DISPONIBILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM DISTÚRBIOS DO METABOLISMO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA VISANDO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONFUSÃO. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Preliminar de litisconsórcio passiva rejeitada. Segundo o entendimento do excelso STF no julgamento do Tema 793, apenas as demandas que envolvam o fornecimento de medicação sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União (REx 855.178-SE). 1.1. Igual entendimento foi esposado no enunciado do Tema 686, do STJ ao dispor sobre que o ingresso da União nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde. 1.2. A inclusão obrigatória da União no polo passivo da demanda foi definida apenas nas ações relativas ao fornecimento de medicação sem registro na ANVISA, o que não é o caso dos autos, pois os suplementos vindicados pelo autor possuem registro na agência reguladora.

2. A alegação do Distrito Federal sobre existência de medicamentos alternativos padronizados não afastada sua responsabilidade e obrigatoriedade no fornecimento do fármaco. 2.1. Essa orientação está em absoluta conformidade com os princípios que regem as ações e serviços públicos de saúde, tema albergado pela Lei Federal no 8.080/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes.

3. O acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde constitui diretriz de políticas públicas revestida de conteúdo programático e dotada de caráter cogente e vinculante, como já afirmou o STF (precedentes). 3.1. A Lei Orgânica do Distrito Federal, em seus artigos 204 e 205, é clara em afirmar a responsabilidade do DF em garantir o direito à saúde de todos.

4. Tema Repetitivo 106. Tese Firmada: "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 4.1. Tese definida no acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe de 21/9/2018. 4.2. Repercussão Geral Tema 6/STF - Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo. 4.3. Tema 1161/STF - Dever do Estado de fornecer medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária.

5. Impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública enquanto órgão integrante da administração pública local. Fator que impossibilita a oneração do ente distrital em custear honorários advocatícios em favor da defensoria pública. A verba será revertida aos cofres públicos locais, ensejando a caracterização do instituto da confusão que é, como sabido, causa extintiva da obrigação nos termos do art. 381 do Código Civil. 5.1. Enunciado: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (SÚMULA 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010)".

6. Recursos do Distrito Federal e da Defensoria Pública do Distrito Federal conhecidos e improvidos. Sentença mantida.